Tribunal: TJMT
Processo: 1042212-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042212-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]
Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUEIRO - CPF: 263.614.888-45 (EMBARGANTE), JADE FARIA DE QUEIROZ - CPF: 041.527.321-80 (EMBARGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUEIRO - CPF: 263.614.888-45 (EMBARGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), JADE FARIA DE QUEIROZ - CPF: 041.527.321-80 (EMBARGANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para reconhecer cerceamento de defesa e determinar a produção de prova oral, mantendo o indeferimento de expedição de ofício a cartório, sob alegação de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao cabimento do agravo de instrumento à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; (ii) se há contradição interna na fundamentação relativa ao cerceamento de defesa e à análise das provas; (iii) se há obscuridade quanto à forma de produção da prova oral; e (iv) se existe erro material ou contradição quanto à desnecessidade de expedição de ofício ao cartório.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de forma suficiente a admissibilidade do agravo de instrumento, reconhecendo a urgência decorrente do risco de inutilidade do julgamento posterior, em consonância com a orientação da taxatividade mitigada, não havendo omissão.

4. Não se configura contradição quanto ao cerceamento de defesa, pois a conclusão decorreu da supressão de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo irrelevante a existência de outros elementos probatórios periféricos.

5. Inexiste obscuridade quanto à forma de produção da prova oral, porquanto a definição do modo de colheita probatória compete ao juízo de origem, no exercício de sua atividade instrutória.

6. A alegada imprecisão terminológica (referência à “tabeliã”) não caracteriza erro material relevante, tampouco compromete a coerência do julgado, cuja fundamentação repousa na desnecessidade e impertinência da diligência.

7. Não há contradição entre os fundamentos de perda de objeto e ausência de pertinência, pois ambos convergem para a mesma conclusão: inutilidade da prova requerida.

8. Os embargos revelam intento de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a finalidade integrativa prevista no art. 1.022 do CPC.

9. O prequestionamento resta atendido na forma do art. 1.025 do CPC, independentemente de manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.

3. A indicação de dispositivos legais para fins de prequestionamento considera-se atendida nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo com a rejeição dos embargos.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1042212-65.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: EMERSON RODRIGUEIRO

e JADE FARIA DE QUEIROZ

EMBARGADOS: OS MESMOS

Colenda câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JADE FARIA DE QUEIROZ
e por
EMERSON RODRIGUEIRO
, em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa e determinando a produção de prova oral, ao mesmo tempo em que manteve o indeferimento da expedição de ofício ao 4º Ofício de Registro Civil.

JADE FARIA DE QUEIROZ
, na condição de embargante, sustenta, em síntese, a existência de omissão relevante no acórdão quanto ao enfrentamento da tese de inadmissibilidade do agravo de instrumento, especialmente no que se refere à ausência de demonstração de urgência concreta apta a justificar a incidência da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como quanto à possibilidade de reapreciação da matéria em sede de apelação.

Aduz, ainda, a ocorrência de contradição interna, ao argumento de que não teria havido indeferimento integral da prova na origem, mas apenas filtragem de sua pertinência, o que afastaria a premissa de cerceamento de defesa.

Aponta, por fim, obscuridade no comando decisório quanto à forma de oitiva da genitora da parte adversa, requerendo esclarecimentos quanto à sua condição processual.

Por sua vez,
EMERSON RODRIGUEIRO
alega a existência de contradição e erro material na fundamentação do acórdão, notadamente no trecho em que se faz referência à “
tabeliã
” como fundamento para a desnecessidade da expedição de ofício ao cartório, sustentando tratar-se, na realidade, de funcionária da serventia extrajudicial, circunstância que, a seu ver, comprometeria a coerência lógica da decisão.

Sustenta, ainda, a incompatibilidade entre os fundamentos de “
perda de objeto
” e “
falta de pertinência
” da diligência, postulando, ao final, a atribuição de efeitos infringentes para determinar a expedição do referido ofício.

Ambas as partes requerem, ainda, o pronunciamento expresso sobre dispositivos legais e constitucionais, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas – Ids. 353127367 e 353127878.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração, como sabido, constituem instrumento de integração da decisão judicial, vocacionado à preservação da sua coerência interna, completude e inteligibilidade, sendo cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sua função não se confunde com a de sucedâneo recursal apto à rediscussão do mérito, mas sim com a de depuração do pronunciamento jurisdicional, mediante correção de vícios formais que comprometam sua higidez lógica ou sua suficiência argumentativa.

A análise dos presentes aclaratórios, contudo, revela que nenhum dos vícios apontados se faz efetivamente presente, sendo possível identificar, em ambos os recursos, inequívoca pretensão de reabertura do debate já enfrentado de maneira suficiente e coerente pelo acórdão embargado.

No que concerne às alegações de
JADE FARIA DE QUEIROZ
, não procede a assertiva de omissão quanto ao cabimento do agravo de instrumento.

O acórdão enfrentou de forma direta e fundamentada a questão, ao reconhecer a incidência da chamada taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, assentando que o indeferimento de prova essencial à demonstração do núcleo da controvérsia — qual seja, a alegada coação na formação da obrigação cambiária — enseja risco concreto de inutilidade do julgamento posterior em sede de apelação, por potencial preclusão prática e comprometimento da formação do convencimento judicial.

Tal fundamentação, ao contrário do que sustenta a embargante, abrange, de forma implícita e suficiente, a análise da urgência exigida pela orientação firmada no Tema 988, não sendo exigível do julgador a resposta pormenorizada a cada argumento deduzido pela parte, desde que a ratio decidendi esteja claramente delineada, como ocorre no caso em exame.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é firme no sentido de que não há omissão quando o órgão julgador adota fundamentação suficiente para sustentar sua conclusão, ainda que deixe de rebater, um a um, todos os fundamentos invocados pelas partes, especialmente quando incompatíveis com a solução jurídica adotada.

No tocante à alegada contradição relativa ao indeferimento “integral” das provas, a insurgência também não merece acolhida. A leitura sistemática do acórdão evidencia que a expressão utilizada não possui caráter técnico-descritivo absoluto, mas sim funcional, destinada a evidenciar que as provas relevantes ao núcleo da controvérsia foram afastadas na origem, circunstância que motivou o reconhecimento do cerceamento de defesa. Não se trata, portanto, de contradição lógica, mas de interpretação dissociada do contexto decisório por parte da embargante.

A propósito, a coerência interna do julgado permanece íntegra, na medida em que a conclusão de existência de cerceamento de defesa decorre não da total ausência de qualquer prova, mas da supressão daquelas especificamente aptas a elucidar o fato constitutivo da tese defensiva, o que, por si só, é suficiente para caracterizar vício processual.

Também não prospera a alegação de obscuridade quanto à forma de oitiva da genitora da parte adversa. O acórdão limitou-se a reconhecer a pertinência da prova, cabendo ao juízo de origem, no exercício de sua competência instrutória, definir a adequada qualificação da pessoa a ser ouvida, nos termos da legislação processual aplicável. Pretender que o Tribunal antecipe, em sede recursal, a disciplina minuciosa da colheita da prova revela indevida ampliação do objeto dos embargos declaratórios.

Quanto aos embargos opostos por
EMERSON RODRIGUEIRO
, igualmente não se identifica a ocorrência de vício sanável pela via eleita.

A alegada existência de erro material decorrente da referência à “tabeliã” não se sustenta, porquanto a eventual imprecisão terminológica não possui aptidão para alterar a substância da decisão nem comprometer a compreensão da fundamentação adotada. O núcleo decisório não se funda na qualificação formal do agente, mas na avaliação de utilidade e pertinência da prova pretendida, à luz do conjunto instrutório considerado suficiente pelo colegiado.

De igual modo, inexiste a alegada contradição entre os fundamentos de “perda de objeto” e “falta de pertinência”. A interpretação sistemática do acórdão revela que ambos os fundamentos convergem para a mesma conclusão lógica: a desnecessidade da diligência requerida, seja porque os elementos probatórios disponíveis já se mostram aptos à elucidação dos fatos, seja porque a prova pretendida não se revela adequada ou proporcional ao objeto da controvérsia.

Não há, portanto, incompatibilidade lógica, mas sim complementação argumentativa, típica de decisões que enfrentam a questão sob múltiplas perspectivas, todas convergentes para a mesma conclusão.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos, por sua vez, evidencia de forma inequívoca o desvio de finalidade do recurso, que busca, sob o rótulo de integração, promover verdadeira rediscussão do mérito, o que é vedado pela sistemática processual.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre assentar que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pelas partes, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de vício no julgado, o que afasta a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados.

Diante desse cenário, impõe-se a rejeição de ambos os recursos, por ausência dos vícios legalmente previstos.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026